Tribunal: TJMT
Processo: 1033257-24.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033257-24.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MULTA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM O ART. 57 DO CDC. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a fixação de multa administrativa pelo Procon no valor de R$ 217.461,79, divididos em cinco infrações.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a necessidade de anulação da multa aplicada em razão de suposta violação ao princípio da legalidade no processo administrativo;

(ii) examinar a adequação e razoabilidade do valor fixado.

III. Razões de decidir

3. O processo administrativo observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo sido regularmente fundamentado com base no art. 57 do CDC, o que afasta alegação de nulidade.

4. A fixação do valor da multa foi devidamente balizada pelos critérios de gravidade da infração, condição econômica do infrator e vantagem auferida, de acordo com o previsto no art. 57 do CDC.

5. O Poder Judiciário não pode imiscuir-se no mérito administrativo, limitando-se à análise da legalidade do procedimento e dos princípios aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a multa administrativa aplicada pelo Procon quando observados os princípios do contraditório e ampla defesa, sendo o valor arbitrado conforme os critérios do art. 57 do CDC."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 10000212707657001, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 03.03.2022; TJ-MT, N.U. 1000489-33.2020.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 11.04.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL Nº. 1033257-24.2022.8.11.0041

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDROA DE ENERGIA S/A

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID nº 234135683, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, a fim de manter o valor da multa fixada pelo Órgão de Defesa e Proteção do Consumidor – Procon.

Reverbera, o Agravante, a afirmar que o valor fixado pelo Magistrado Singular, e mantido por esta Relatora, encontra-se em descompasso com a legislação pátria.

Registra que, houve clara violação ao princípio da legalidade, eis que o Procon não fundamentou corretamente sua decisão, a configurar cerceamento de defesa, além de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Dispõe, também, que, o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que estipula os parâmetros de fixação das multas arbitradas pelo Procon, não foi respeitado, eis que, embora a multa tenha sido minorada, ainda se encontra elevada, ainda que não subsistam razões para o
quantum
fixado.

Assim, requer a reforma da decisão objurgada a fim de que a multa seja anulada, ou, alternadamente, minorada.

Embora intimado, o Estado de Mato Grosso não apresenta contrarrazões.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID nº 234135683, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, a fim de manter o valor da multa fixada pelo Órgão de Defesa e Proteção do Consumidor – Procon.

De acordo com o que foi consignado no relatório, existem duas questões que devem ser apreciadas, a primeira relativa a necessidade de anulação da multa, em decorrência de o procedimento administrativo violar o princípio da legalidade, e a segunda é quanto à necessidade de minoração da cominação.

Pois bem.

Com relação à primeira argumentação, dispõe-se que não há como proferir decisão que vai contra o regulado na decisão monocrática.

Isto se dá, pois, o Poder Judiciário, em razão do princípio da separação dos poderes, não pode incidir no mérito administrativo, e verificar se a fundamentação utilizada pelo Procon foi correta.

É certo que, deve ser realizado a observação do cumprimento dos preceitos constitucionais, já que estes devem ser respeitados tanto em âmbito administrativo, quanto judicial.

No caso do referido feito, constata-se que, o julgamento se deu da maneira correta, a respeitar o contraditório e ampla defesa, além de ter sido fundamentada com a legislação pertinente.

Qualquer análise que exceda estes pontos é temerária, pois, não é cabível verificar se a aplicação legal se deu da maneira correta, mas, aparentemente, esta condiz com a infração produzida pelo Recorrente.

Acerca deste ponto, inclusive, veja-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. APLICAÇÃO DE PENALIDADE À EMPRESA POR VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

- A interferência do Poder Judiciário, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça, deve se restringir aos aspectos da legalidade do processo administrativo. Com efeito, é defeso ao Judiciário a imersão no mérito da conclusão administrativa, sob pena de usurpação das competências do Poder Executivo. Analisa-se, portanto, tão somente o devido processo legal, a submissão ao contraditório, a observância da principiologia administrativista e, em caso de aplicação de sanção pela prática da infração, a sua proporcionalidade e razoabilidade

- Consoante dispõe o art. 57 do CDC, a pena de multa aplicada em virtude de infração às normas consumeristas deve ser balizada segundo a gravidade da infração, a vantagem econômica auferida pelo fornecedor e a sua condição econômica.

(TJ-MG - AC: 10000212707657001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 3/3/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/3/2022).

Não há, então, como modificar a decisão monocrática, quanto a este ponto.

Observa-se, por conseguinte, a questão relativa ao valor da multa arbitrada.

O Estado de Mato Grosso promoveu Execução Fiscal em desfavor do Recorrente, a fim de ver satisfeito o valor de R$ 217.461,79 (duzentos e dezessete mil quatrocentos e sessenta e um reais setenta e nove centavos)), logo, foi oposto Embargos à Execução Fiscal.

O Magistrado Singular, então, manteve o valor arbitrado pelo órgão administrativo.

Ainda sem concordar com o valor, foi interposto Recurso de Apelação Cível, este que foi julgado por meio da decisão monocrática de ID nº 234135683, a, também, manter o valor arbitrado.

É certo que, a argumentação não deve prosperar, uma vez que, no que tange as multas aplicadas pelo Procon, há de se observar se a cominação foi aplicada em consonância com o Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe, de maneira clara, que:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

No caso, inclusive, caberia exclusivamente ao próprio Procon definir os parâmetros de fixação, o que foi realizado, mas, revisto por esta Relatora, a entender que os parâmetros dispostos no artigo, em contraste à infração cometida seria, realmente, excessivamente elevado.

De forma mais específica, leva-se em consideração que a multa deve ser arbitrada com base em três elementos, estes sendo, a gravidade da infração, a condição financeira, e a vantagem auferida.

Em razão de estas já terem sido destrinchadas na decisão monocrática, a mesma consignação não será realizada, a fim de evitar teratologia.

Ressalta-se, apenas, que, o referido montante é uma soma de 5 (cinco) multas aplicadas, estas que, separadas, equivalem a: R$ 45.358,35 (quarenta e cinco mil trezentos e cinquenta e oito reais trinta e cinco centavos); 49.990,56 (quarenta e nove mil novecentos e noventa reais cinquenta e seis centavos); 29.986,31 (vinte e nove mil novecentos e oitenta e seis reais trinta e um centavos); 49.835,50 (quarenta e nove mil oitocentos e trinta e cinco reais cinquenta centavos); e, 42.291,07 (quarenta e dois mil duzentos e noventa e um reais sete centavos).

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA - MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

2. Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1000489-33.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/4/2023, Publicado no DJE 14/4/2023).

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID nº 234135683, esta que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024